Tribunal: TJDFT
Processo: 0715838-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715838-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MANOEL PEREIRA DA SILVA DESPACHO A análise dos autos demonstra que o agravante juntou comprovante de pagamento desacompanhado da Guia de Recolhimento da União (GRU) (id 71077319). Esclareço que a apresentação do referido documento constitui requisito formal de admissibilidade do recurso e é necessária para que a veracidade das informações seja verificada. Ante o exposto, intime-se o agravante para que apresente, no prazo de cinco (5) dias, comprovante de recolhimento do preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator